Tribunal: TJDFT
Processo: 0746226-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MARIA DE OLIVEIRA MENDES, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 14a Vara Cível de Brasília, na ação 0730818-21.2020.8.07.0001 manejada pelo agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, consistente em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, para não recolher as custas referentes a ação proposta. Em suas razões recursais, assevera o agravante que para a concessão da gratuidade não é necessário a condição de miserabilidade, mas a simples afirmação da parte de que não pode arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento. Verbera que os descontos realizados em seu salário e sua conta corrente não deixam qualquer margem financeira para poder suportar as custas processuais. Amparado nos argumentos de que não recolheu o valor das custas eis que não possui condições para tanto, o recorrente pede, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para que o feito na origem prossiga independentemente do recolhimento das custas judiciais. No mérito, pede o provimento do agravo, concedendo-lhe a gratuidade de justiça a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que o agravante seja juridicamente necessitado, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo e ao feito de origem, pode-se perceber que o agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Na análise dos autos, observo, que os documentos juntados pelo agravante na origem não são suficientes para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça postulada. Destaco de maneira especial os o valor percebido a título de salário. No mais, não basta a alegação de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um bom padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada do seu salário, para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. O poder judiciário não pode arcar com o descontrole financeiro das partes. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se.